Tribunal: TJDFT
Processo: 0727058-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727058-96.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA DE LARA CAMPOS MAIA AGRAVADO: RAFAEL FASSHEBER CHAGAS, RICARDO FASSHEBER CHAGAS, VICTOR FASSHEBER CHAGAS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELIA DE LARA CAMPOS MAIA contra decisão exarada pela MMa Juíza da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF na Ação de Inventário n. 0700328-15.2022.8.07.0011. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 38284736), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de desmembramento dos inventários de Carlos de Lara Maia e Ana Paula Fassheber Maia e determinou a suspensão do processo até o julgamento da ação de reconhecimento da paternidade socioafetiva n. 0701200-30.2022.8.07.0011, referente ao reconhecimento de paternidade socioafetiva, em razão de prejudicialidade externa. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que o reconhecimento da existência de herdeiros distintos deveria conduzir à constituição de inventários distintos por serem diversos os bens integrantes dos respectivos espólios. Destaca que não há razão para o sobrestamento do processo até o julgamento da ação de reconhecimento da paternidade socioafetiva n. 0701200-30.2022.8.07.0011, uma vez que os agravados não postularam qualquer juízo de mérito provisório acerca de sua condição de supostos filhos socioafetivos de Carlos de Lara Maia e Ana Paula Fassheber Maia. Argumenta que estaria evidenciada a existência de espólios autônomos entre si, para os quais encontram-se legitimados herdeiros distintos, não existindo patrimônio comum pendente de partilha que interesse aos herdeiros necessários de Carlos de Lara Maia e Ana Paula Fassheber Maia. Salienta que, à vista da comoriência, foram gerados espólios e inventários autônomos e incomunicáveis, inexistindo liame que exija o processamento conjunto. Aduz que não pode haver reserva de direito hipotético futuro relativo à paternidade socioafetiva, com repercussão sobre o inventário para a qual é a única herdeira habilitada, sobretudo à falta de tutela de urgência ou evidência acerca da alegada filiação. Verbera que o inventário e a partilha de bens estão definidos e consolidados e não são objeto de controvérsia real pendente de solução, razão pela qual não deve o feito ser suspenso. Afirma, ainda, que a propositura de Ação de Reconhecimento de Paternidade Socioafetiva n° 0701200-30.2022.8.07.0011 se consubstancia em evento superveniente que não tem, pela sua simples existência, repercussão sobre os fatos que interessam ao desenlace e partilha dos bens constitutivos do espólio de Carlos de Lara Maia, além de não representar hipótese de suspensão processual. Ao final, postula a reforma da decisão recorrida, de maneira a ser retomada a marcha processual da Ação de Inventário n° 0700328-15.2022.8.07.0011, bem como autorizado o seu desmembramento em processos autônomos relativos aos inventários de Carlos de Lara Maia e de Ana Paula Fassheber Maia. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 38284755. Observa-se que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.